Tribunal: STF
Processo: AR 2788
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória fundada no artigo 966, VIII, e § 2º, I e II, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos do ARE 1.248.139-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, transitado em julgado em 30/5/2020, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    O Autor narra que propôs ação condenatória em face da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos valores pagos pelas pessoas que o antecederam na promessa de compra e venda de imóvel e dos valores pagos por ele próprio, incluindo os relativos às benfeitorias necessárias e úteis; e o pagamento de indenização por danos morais, considerando, dentre outros aspectos, a não restituição de valores por parte da ré por ocasião da retomada do imóvel.
    Informa que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada.
    Sustenta que, nos termos da Súmula 249 do STF, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar a ação rescisória quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.
    Alega que o acórdão rescindendo violou os artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, os artigos 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 1º, III, 5º e 6º da Constituição Federal, que vedam o enriquecimento sem causa.
    Aduz que faz jus a indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição dos valores pagos à ré, que tem o deve de arcar com suas responsabilidades e ressarcir os danos por ela causados.
    Requer, ao final, os benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação rescisória para que “seja rescindido o julgado, conforme provada ilicitude dos atos praticados pela requerida ora ré, contra o requerente ora autor sobre referido contrato imóvel de compra e venda e dar prosseguimento ao feito, a ação de indenização c/c devolução de valores pagos, processo: 0715490- 50.2017.8.07.0003, origem 2ª Vara Cível de Ceilândia - Distrito Federal”.
    É o relatório. Decido. 
    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 
    “VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 
    […]
    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: 
    I - nova propositura da demanda; ou
    II - admissibilidade do recurso correspondente” 
    Tira-se deste quadro processual a premissa de que, ainda que contaminada a decisão judicial pelo vícios apontados nos incisos I a VIII, do referido artigo 966 do CPC/2015, o que não é o caso, para que se relativize a coisa julgada com a rescisão da tutela de efeitos já estabilizados se faz necessário classificá-la como de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo. Em outras palavras, como regra, só cabe a rescisão quando a decisão judicial tiver enfrentado a relação jurídica de direito material suscitada, com o acolhimento ou não da pretensão deduzida em juízo. 
    Contudo, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor (fundada em erro de fato), encontra óbice insuperável no fato de que o acórdão atacado não é de mérito. Outrossim, visa-se a desconstituição de acórdão que não conheceu do agravo interno no recurso extraordinário em razão da ausência de seus pressupostos específicos de cabimento. 
    Mais precisamente, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.248.139-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual o Plenário desta CORTE manteve decisão do relator, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que o que o recorrente, nas razões do agravo interno, não impugnou o fundamento da decisão impugnada. Em momento algum se procedeu ao exame, ainda que indiretamente, da relação jurídica de direito material.
    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a ação rescisória contra julgado que não aprecia o mérito da controvérsia, como foi o caso dos autos, no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE entendeu que o agravo interno não preencheu os requisitos para o seu conhecimento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA.1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1.922-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 27/10/2015)
    Em suma, a análise do mérito no julgamento do apelo extremo não foi efetivada em razão da incidência de óbices processuais, que, por sinal, não foram sequer impugnados na ação rescisória.
    Também não aproveita ao autor a exceção a este requisito de admissibilidade da ação rescisória, previsto no artigo 966, § 2º, do CPC/2015. 
    Na hipótese dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar a existência de erro de fato no acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE que resultou no não conhecimento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta CORTE, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito.
    Logo, não merece abrigo o argumento de que o disposto no art. 966, § 2º, I, do Código de Processo Civil respaldaria a presente ação.
    Ademais, o decisum rescindendo não se enquadra como julgado que impediu a admissibilidade de recurso competente. 
    Com efeito, a possibilidade de manuseio da ação rescisória com base no artigo 966, § 2º, II, se dá quando “uma decisão de mérito vem a transitar em julgado e fazer coisa julgada material por força da negativa de conhecimento a um recurso, amparada na violação a uma norma jurídica (ex. O Tribunal nega conhecimento à apelação contra sentença de mérito sob o fundamento de que faltou preparo, em caso em que o apelante era beneficiário da justiça gratuita, já deferida no processo)” (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, Revista dos Tribunais, 2018, pg. 854). 
    Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que nas ações fundadas no artigo 966, § 2º, II, do CPC, “o pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 1.537).
    De outro lado, a distorcida interpretação que pretende o autor conferir ao mencionado dispositivo processual conduziria à possibilidade de utilização da rescisória sempre que ao recurso extraordinário fosse negado seguimento pelo não preenchimento dos pressupostos que lhe são específicos, gerando sensível instabilidade no nosso sistema recursal.
    Além disso, toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
    Importante inferir, de todo este cenário, que o acolhimento da tese do autor levaria à pura revisão do quanto julgado no acórdão desafiado pelo recurso extraordinário com agravo, não conhecidos por não atender a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. 
    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.
    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente